Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705683-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de MATHEUS RODRIGUES CHAVES SAMPAIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0704070-44.2023.8.07.0001), deferiu tutela de urgência, determinando o custeio do tratamento pelo método THERASUIT, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MATHEUS RODRIGUES CHAVES SAMPAIO, representado por sua genitora ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES SAMPAIO, movida contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, onde o requerente pretende, em síntese, a condenação da ré a custear e viabilizar a realização de fisioterapia e as manutenções, no Método Therasuit, e suas manutenções. O autor afirma, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde contratado junto à ré e foi diagnosticado com Encefalopatia Crônica não progressiva (paralisia cerebral), do tipo diplegia espástica, secundário e prematuridade e hemorragia periventricular, CID G80. Aduz que o Therasuit é um programa intensivo individual elaborado a partir de avaliação específica e minuciosa para a identificação dos reais déficits do paciente. Com a duração de 3 ou 4 semanas, sessões diárias de 3 horas, os treinamentos do paciente com os recursos do Therasuit potencializam o ganho de força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. Narra que a ré se recusa a custear o referido tratamento, sob o fundamento de que não há cobertura contratual, uma vez que o tratamento é baseado em uso de órteses. Sustenta ser indevida a recusa da ré. A parte autora formula pedidos e requerimentos, dentre estes a tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária. É uma síntese dos autos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial, que compromete a própria saúde do autor. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. A parte autora é beneficiária do plano de saúde contratado junto à requerida, conforme consta a carteirinha de beneficiário trazida na inicial. De fato, o relatório médico trazido na inicial também traz a informação de que o paciente autor possui a urgente necessidade de utilização da fisioterapia com Therasuit, uma vez que maiores atrasos implicam em piora dos sintomas motores. O mesmo relatório informa que o paciente apresenta o diagnóstico de Encefalopatia Crônica não progressiva, do tipo diplegia, secundário a prematuridade e hemorragia periventricular. Diante do relatório do médico que acompanha o paciente autor, que aponta o caráter de urgência do tratamento, e menciona a hemorragia existente, pode-se afirmar que há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que demonstra necessidade de tratamento continuado, sob pena de maior comprometimento do estado de saúde do autor. Sobre o tema, destaco alguns recentes julgados proferidos pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. PROTOCOLO THERASUIT. MÉTODO BOBATH. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO MANTIDO. MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. Comprovada a contratação do plano de saúde, bem como o diagnóstico de Síndrome de West e de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, motivos por que foi indicada à agravada intervenção precoce mediante intensificação de fisioterapia motora e reabilitação neurológica, impõe-se o deferimento da tutela de urgência por ela requerida. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor a cumprir a obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1416165, 07030314920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DENOMINADO “THERASUIT”. FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão exercida pelo demandante ao fornecimento do tratamento denominado “Therasuit” pela operadora de planos de saúde demandada, ora recorrente. 2. A normatividade do princípio da função social possibilita a relativização da força obrigatória dos contratos. Essa situação, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retira da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. 2.1. É atribuição do profissional especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado para a doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados, com o intuito de garantir a maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da enfermidade. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O caso concreto revela o tratamento denominado “Therasuit”, registrado na ANVISA, indicado por médico neurologista e por fisioterapeuta, consiste na derradeira alternativa de tratamento ao demandante, com diagnóstico clínico de “hidrocefalia” e diagnóstico funcional de “diparesia espática com importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”. Por essa razão, é legítima a pretensão do autor de obter o custeio do aludido tratamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07077588520218070000 DF 0707758-85.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/06/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, a concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos requeridos pelo autor, é medida que se impõe, na forma do art. 300 do CPC, o que DEFIRO, para determinar que a ré autorize os tratamentos recomendados pelo médico que acompanha o autor, no prazo de 48 horas, a contar da data da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite equivalente ao dobro do procedimento requisitado pelo autor, sem prejuízo de ser realizado o bloqueio via SISBAJUD virando assegurar o cumprimento da presente obrigação. Atribuo à presente decisão força de mandado, a ser cumprido com urgência. Cite-se a parte ré, intimando-a quanto ao teor da presente decisão, para cumprimento no prazo fixado, advertindo-a de que o prazo de resposta é de 15 dias úteis. Promova-se a citação preferencialmente via sistema e, em caso de indisponibilidade, por mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de urgência. A Agravante aduz que a terapia solicitada pelo método THERASUIT não encontra previsão de cobertura na Lei no 9.656/98, na Resolução Normativa no 465/2021 ou no rol da ANS. Afirma que o método também não conta com a indicação de órgão técnico acerca de seus benefícios ao paciente. Acrescenta que a multa cominatória imposta é desproporcional e desarrazoada. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido. DO EFEITO SUSPENSIVO A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte agravante seja compelida a custear o tratamento pelo método THERASUIT, trazendo como pano de fundo debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o consumidor-paciente. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque, muito embora tenha o Agravado, na origem, sustentado a pertinência do tratamento para a otimização de sua saúde, em contraste, tem-se também debate sobre a natureza do rol da ANS em face de tais demandas, nas quais o tratamento não se encontra diretamente encampado nos contratos. O rol da ANS deve ser interpretado como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo. Um critério que encerra certa estabilidade para a apreciação do tema demanda imersão mais detida em alguns elementos que definem, no âmbito das pesquisas realizadas com tratamentos e medicamentos, a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento. Assim, quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção no contrato de prestação de serviço de saúde, seja por meio de um pleito que envolve o fornecimento de determinado medicamento, ou, ainda, de um tratamento no sentido mais amplo do termo, tenho que somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa da ANS - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade. Uma vez que a problemática exposta nos autos demanda uma análise baseada em conhecimentos da área de medicina, socorro-me na Nota Técnica 34610[i] do NATJUS vinculado ao CNJ, segundo a qual o tratamento em questão (Therasuit/Pediasuit) tem ainda caráter experimental, não está previsto no rol da ANS e não há evidências científicas que comprovem a sua superioridade em relação à fisioterapia tradicional: Tecnologia: Acompanhamento fisioterápico TheraSuit. Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A paralisia cerebral (PC), também conceituada como encefalopatia crônica não progressiva da infância (ECNPI), compreende um grupo heterogêneo de síndromes clínicas permanentes, não progressivas, que se caracterizam por disfunções motoras e posturais. Sua terapêutica é focada na maximização da qualidade de vida por intermédio da melhoria das atividades de vida diária, incluindo auxílio por parte dos pais e cuidadores. Para tal finalidade, as abordagens do tratamento podem compreender a fisioterapia, a utilização de órteses e, em determinadas situações, a cirurgia corretiva. Alguns protocolos de fisioterapia intensiva associada ao uso de suits (órtese dinâmica em forma de trajes) têm sido indicados ao tratamento dessas crianças, entre eles, o PediaSuit, o TheraSuit, o PinguinSuit, e o AdeliSuit. O suit é um traje, normalmente, composto por: colete, short, joelheiras e calçados adaptados com ganchos e cordas elásticas que ajudam a posicionar o corpo num alinhamento físico adequado. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: O dispositivo Therasuit, empregado no tratamento com o Método Therasuit e pertencente ao Programa Intensivo de Fisioterapia (PIF), tem sido adotado com o intuito de prover a melhoria da capacidade funcional e dos déficits motores. É constituído de uma veste (suit) em até seis tamanhos, que conta com diversos elásticos conectados em partes distintas ao corpo do paciente com variadas tensões e dimensões. Existem premissas clínicas sobre o uso da veste (suit) dinâmica alterar o alinhamento articular e auxiliar no fortalecimento e/ou alongamento de determinados grupos musculares, repercutindo em benefícios na postura, na coordenação e no equilíbrio de crianças acometidas com PC e até mesmo em outras condições de saúde. Entretanto, as evidências científicas referentes à eficácia do Método Therasuit são escassos estudos robustos acerca do tema, destacando-se uma revisão sistemática com metanálise, evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo. Acrescente-se que o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.", concluindo que: “[...] no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais. A prescrição médica pode restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva, cabendo ao médico identificar seus riscos e benefícios. Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: CONSIDERANDO a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios. CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (No 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva. CONCLUI-SE que NÃO há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit). Ademais não há elementos no processo que caracterizem a urgência da solicitação. De acordo com a Nota Técnica colacionada, verifica-se que o tratamento ainda possui caráter experimental, de modo que, nos termos da Nota Técnica, não há evidência de que tal tratamento tenha eficácia superior à fisioterapia tradicional, por mais que o Agravado tenha colacionado laudo subscrito por especialista. Considerando que o elastecimento do rol da ANS deve se dar de modo excepcional, sob pena de o Judiciário interferir no equilíbrio atuarial do plano de saúde e no poder regulamentar da ANS, bem como considerando que no presente caso não há suporte probatório de que o tratamento pleiteado é a única alternativa possível para o Agravado e superior a qualquer tipo de tratamento contemplado contratualmente, entendo incabível a concessão de efeito suspensivo. Entendo, assim, que restaram configurados os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a operadora e a probabilidade de provimento do recurso, pois, ainda que o Agravado tenha alegado potencial prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, materializado na temeridade quanto ao seu estado de saúde, a natureza do direito invocado, para esse momento de cognição sumária, configura-se medida satisfativa e controvertida. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sem prejuízo de que o Agravado venha a demandar do Agravante o fornecimento dos tratamentos com cobertura contratual e regulamentar. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [i] https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:34610:1623951267:eb0a7ca14e3bb5cb67f848598fc9097e2bb1e1c0c91df9ec2edcdf50791d7725 Brasília, 23 de fevereiro de 2023 18:22:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador